Tribunal: TJDFT
Processo: 0718052-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718052-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: L. L. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: WALYSSON MATHEUS ALMEIDA DONATO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Defensoria Pública informa em sua manifestação que "o menor evolui para alta hospitalar concedida neste dia sem fazer uso do leito de UTI de que necessitara (documento anexo), motivo pelo qual entende pela perda do objeto, requerendo seu reconhecimento" (ids. 58839606 e 58839607). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse recursal, revogando a antecipação da tutela concedida (id. 58720072), art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 10 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora